Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO POLICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O depoimento das testemunhas, associado a confissão do acusado e as demais provas acostadas ao feito, demonstra um conjunto probatório forte e coeso, no sentido de que o acusado cometeu o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando confirmadas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos.
3. Comprovada a conduta imputada ao réu de portar arma de fogo, sem a devida autorização necessária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.